Tribunal: CARF
Processo: 13603.720796/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720796/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.847 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
MEPROS EMBALANGENS ESPECIAIS EIRELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2018
SIMPLES. PEDIDO DE ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Inexistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da
contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, retificar o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-64.682 da 7a Turma da DRJ/CTA, de 13 de novembro de
2018 (fls. 29 a 32):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720796/2018-19
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.847 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720796/2018-19

A empresa acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido pelo fato de constar 14 débitos dos seguintes tributos: IRPJ, PIS, COFINS e
de CSLL, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei Complementar no
123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade, no qual alega que parcelou os
débitos, conforme documentos em anexo.
Por fim, pede o deferimento da opção.
A DRJ/CTA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, com fundamento no inciso V do artigo 17 da Lei
Complementar no 123 de 2006, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fl. 31):
[...] Analisando nos sistemas da SRF verifico que o parcelamento solicitado pela
empresa na internet, em 23/01/2018, não foi validado, uma vez que não houve o
pagamento tempestivo da primeira parcela de todos os tributos envolvidos na
negociação...
[...] Assim, como o parcelamento não foi validado, tem-se que não houve a
regularização dos débitos dentro do prazo legal, 31/01/2018.
[...] Diante do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o Termo de Indeferimento.
Dessa forma, a 7a Turma da DRJ/CTA decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão da Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 46), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do Regime Tributário do
Simples Nacional, realizada pela autoridade fiscal.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 7a
Turma da DRJ/CTA requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.847 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720796/2018-19

Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão no regime de tributação pelo Simples Nacional, desvinculada de crédito
tributário com cobrança em curso.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 31 de outubro de 2019,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 46, face ao recebimento da intimação datada de 31 de
outubro de 2019, fl. 43), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a Autoridade
Tributária indeferiu o pedido de adesão do contribuinte ao Regime Tributário do Simples
Nacional por possuir débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava
suspensa, fundamentada no artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006, conforme
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 11):
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Ocorre que, conforme o artigo 6o, caput e seus parágrafos 1o e 2o da Resolução
CGSN no 140 de 2018, o contribuinte deveria ter regularizado suas pendências até o último dia
útil do mês de janeiro, o que não aconteceu no caso em tela:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.847 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720796/2018-19

§1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o §1o, o ingresso no
Regime será indeferido;
Junto ao acórdão recorrido foi anexado a tela do sistema da SRF (fl. 31) onde
consta que o parcelamento dos débitos da contribuinte foi cancelado devido ao não pagamento
tempestivo da primeira parcela de todos os tributos envolvidos na negociação:

Contestando as provas anexadas pelas Autoridades Tributárias, a empresa
contribuinte junta ao presente processo administrativo, a Confirmação da Negociação do Pedido
de Parcelamento (recibo 00005776411 - fl. 14) e o Recibo de Adesão ao Parcelamento do
Simples Nacional (recibo 1W2194fnZ9YC9UKGSsN380Asf41m - fl. 18).
Nota-se que, considerando os dois documentos mencionados, há a comprovação
dos parcelamentos tempestivos de todos os débitos elencados no Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional (fls. 04 e 05).
Ocorre que, ao contrário do que apresenta o acórdão recorrido, a primeira parcela
de todos os parcelamentos foram quitadas tempestivamente:
- Relativo ao PIS, o débito foi parcelado em 5 parcelas de R$ 563,69:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.847 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720796/2018-19

- Sobre o COFINS, foram 26 parcelas de R$ 500,32:

- Acerca do IRPJ, foram 60 parcelas de R$ 615,56:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.847 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720796/2018-19

- Relativo à CSLL, foram 20 parcelas de R$ 510,85:

- Sobre o parcelamento dos débitos do Simples Nacional, foram 60 parcelas de R$
431,53:

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.847 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720796/2018-19

Nesses termos, restando comprovado a tempestiva suspensão da exigibilidade dos
débitos tributários que ensejaram o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, a
reforma da decisão da Delegacia de Julgamento medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, inexistindo os motivos que ensejaram o indeferimento da contribuinte
em ingressar ao Sistema do Simples Nacional, há motivos para a reforma do acórdão da DRJ.
Dessa forma, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da contribuinte, retificando
a decisão da Delegacia de Julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital